Tribunal: TJPA
Processo: 0002184-30.2018.8.14.0034
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-02-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002184-30.2018.8.14.0034

APELANTE: MARIA ANTONIA FERREIRA GAMA

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

REPRESENTANTE: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS. DEMONSTRADA A EXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS DE FRAUDE BANCÁRIA. MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1. Existe o dever de indenizar quando resta comprovada falha na prestação do serviço em função de operações bancárias realizadas mediante fraude.

2. No caso concreto, o banco apelado se desincumbiu do ônus de provar a efetiva contratação do empréstimo, não havendo nos autos indícios da ocorrência de fraude ou vício de consentimento.

3. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARIA ANTONIA FERREIRA GAMA
em face da sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de empréstimo consignado c/c repetição de indébito e danos morais, movida em face de
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
, que tramitou na Vara Única de Nova Timboteua.

Narra a exordial (ID.3498447-Pág.2/9), que a autora é aposentada e recebe seu benefício junto ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS em virtude de aposentadoria. Relata ter percebido a redução de seu benefício e por isso se dirigiu até a agência do INSS mais próxima, momento em que descobriu a existência de um empréstimo consignado (Contrato n." 795927991), no valor total de R$ 990,20 (novecentos e noventa reais e vinte centavos), sendo 60 (sessenta) parcelas mensais de R$ 30,56 (trinta reais e cinquenta e seis centavos), com início em 08/2014, junto à empresa requerida.

Prosseguiu aduzindo que foi vítima de fraude, o que firma de nulidade o contrato, pois não realizou a contratação bancária e nem emitiu procuração para a realização do ato.

Requereu a concessão de tutela antecipada para que fossem suspensos os descontos do empréstimo consignado, a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a restituição em dobro do valor debitado em sua conta corrente, a concessão da justiça gratuita, a inversão do ônus da prova, e a condenação da requerida nos honorários de sucumbência no importe de 20% sob o valor da causa. Juntou documentos.

Deferida a gratuidade processual e o pedido de inversão do ônus da prova e indeferido o pedido antecipatório para a imediata suspensão da cobrança do empréstimo relacionada ao contrato (ID.3498448-Pág.2/3).

Realizada a Audiência de Conciliação restou infrutífera, na qual foram juntadas a Carta de Preposição, substabelecimento e demais documentos do Requerido (ID.3498449-Pág.1/28)

Em sede de contestação (ID.3498450-Pág.1/15) o Banco réu afirma que a contratação foi efetuada regularmente, que o valor contratado foi depositado na conta corrente da apelante e afirma inexistirem provas do direito alegado; sustenta a impossibilidade da restituição em dobro por não estar configurada a má-fé do banco; argumenta a inexistência de dano moral e material e requereu a improcedência da demanda.

Na réplica à contestação (ID.3498452-Pág.1/2), a recorrente impugnou as alegações do requerido apresentadas na contestação, bem como que fossem julgados procedentes os pedidos elencados na inicial.

Após regular processamento, foi proferida sentença (ID.3498456-Pág.1/4) cuja parte dispositiva segue transcrita:

“Ante o exposto e do mais que dos autos consta, com base no artigo 487,1, do NCPC, julgo IMPROCEDENTE a pretensão de MARIA ANTÔNIA FERREIRA GAMA contra BANCO BRADESCO S.A, extinguindo o feito com resolução do mérito. Condenando a autora sucumbente ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, suspensos em razão do benefício da gratuidade já concedida nos autos.

Inconformada, a parte autora interpôs o presente recurso de apelação (ID.3498457-Pág.1/7) argumentando que não foi apresentado o contrato que deu origem a transação e nem a autorização para desconto. Requereu o conhecimento e provimento do presente recurso para que o banco suspenda os descontos indevidos, para que seja declarada a inexistência do débito, bem como seja o demandando condenado a pagar a repetição do indébito e indenização por danos morais.

Contrarrazões foram apresentadas, em que o banco réu refuta todas os argumentos trazidos na apelação, pugnando pelo não provimento do recurso (ID.3498459-Pág.1/20).

Coube-me o feito por distribuição.

É o relato do necessário.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 1º de fevereiro de 2023.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.
Juízo de admissibilidade.

Verifico, inicialmente, que a recorrente satisfaz os pressupostos de cabimento do recurso, relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer.

2.

Razões recursais.

Verifico que se cinge a controvérsia acerca do acerto ou desacerto da sentença que entendeu pela improcedência do pedido de declaração de inexistência de relação jurídica c/c indenização por danos morais e repetição de indébito, sob o argumento de que não foi verificada a existência de fraude na ocorrência do negócio jurídico realizado.

Alega a apelante que o banco efetuou descontos indevidos em seu benefício previdenciário, sem a sua anuência e por isso merece ser indenizada.

Sobre fraude para a obtenção de serviços bancários, é certo que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado que tal ação ilícita integra o risco da atividade do banco, sendo considerada fortuito interno, tornando a responsabilidade da instituição financeira objetiva, conforme Súmula 479, cujo verbete segue transcrito:

Súmula 479, STJ. "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias"

Não obstante, analisando as provas documentais constantes nos autos, entendo não assistir razão à apelante, já que, não há qualquer indício da efetiva ocorrência de fraude na contratação.

Inicialmente, constata-se nos autos o extrato bancário anexado pela parte autora (ID.3498447-Pág.14),

que no dia 14/07/2014 o valor do empréstimo de R$ 990,20 (novecentos e noventa reais e vinte centavos) foi depositado na conta corrente da requerente sem que, na época, a correntista fizesse qualquer menção acerca de seu estorno pelo Banco ou sua devolução. Pelo contrário, no dia 16/07/14 efetuou um saque de R$ 1.000,00 (mil reais), valor bem maior que seu benefício previdenciário de R$ 537,50 (quinhentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos) creditado em 02/07/14 e sacado pela autora em 04/07/2017. E, tendo ela lançado mão do numerário disponibilizado pela instituição bancária, é de se entender que, tacitamente, concordou com o valor.

Verifica-se ainda, que a parte ré juntou cópia do contrato de crédito bancário de empréstimo, o qual está assinado pela demandante e onde consta o valor total da operação, bem como a forma de pagamento, como também, os seus documentos de identificação (ID.3498459-Pág.21/24 e ID.3498460-Pág.1/5).

Nesse contexto não há como aquiescer que, somente após 04 (quatro) anos do efetivo crédito do valor de R$ 990,20 (novecentos e noventa reais e vinte centavos) em sua conta, a autora tomou conhecimento do empréstimo realizado em seu nome, não tendo sequer acionado a Previdência Social para requerer o cancelamento.

Assim, entendo que o banco apelado comprovou a efetiva contratação do empréstimo, não havendo nos autos indícios da ocorrência de fraude ou vício de consentimento, o que impõe a manutenção da sentença de improcedência.

Corroborando este entendimento, transcreve-se julgados dos Tribunais Pátrios que se amoldam ao caso em tela:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS A EVIDENCIAR VÍCIO DE CONSENTIMENTO QUANDO DA CONTRATAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível nº. 71006974034, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, julgado em 23/08/2017)

AÇÃO ANULATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. CONTRATOS DE EMPRESTIMO PESSOAL. CASO CONCRETO. MATÉRIAS DE FATO. EXISTÊNCIA DAS CONTRATAÇÕES DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS DE FRAUDE. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO CARACTERIZADA. APELO DESPROVIDO (Apelação Cível nº 70074662529, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Vicente Barroco de Vasconcellos, Julgado em 23/08/2017)

Desta forma, em que pese a incidência do CDC à relação em exame, entendo que os elementos dos autos apontam no sentido de que as contratações foram regularmente efetuadas pela autora junto ao apelado, não havendo evidências que demonstrem a caracterização de fraude a justificar a procedência da ação.

3.

Parte dispositiva.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da Apelação, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença atacada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 24/02/2023